Tribunal: TJDFT
Processo: 0750927-45.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0750927-45.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LUCIANO JOSE COSTA E SANTOS, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN, LUCIANO JOSE COSTA E SANTOS DECISÃO Trata-se de Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei Federal - PUIL, deduzido pelo Departamento de Trânsito do Distrito Federal – DETRAN, com fundamento no art. 18, § 3o, da Lei 12.153/90, em face de acórdão proferido por esta Turma Recursal. O § 3o do referido artigo é claro quanto à competência do Superior Tribunal de Justiça para sua admissibilidade e processamento, disciplinado na Resolução STJ GP 10/2007 e no Regimento Interno daquela Corte. Portanto, sendo o PUIL de competência originária do Superior Tribunal de Justiça, aqui não pode ser protocolizado. Ante o exposto, não conheço do presente pedido. Cabe ao réu o regular processamento do pedido de uniformização de interpretação de lei junto ao Superior Tribunal de Justiça, nos termos do §3o do art. 18 da Lei 12.153/2009. Brasília-DF, 7 de outubro de 2020. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal